Tribunal: TJES
Processo: 0002249-86.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002249-86.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PISINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O apelante sustenta a nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio e ausência de elementos suficientes para caracterização do tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação ao domicílio que invalide as provas colhidas; e (ii) se existem elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, caracterizadas pela flagrante suspeita de tráfico de drogas, comprovada pelo monitoramento policial, pela visualização de descarte de entorpecentes pela janela e pela apreensão de drogas na tubulação de esgoto quebrada, conforme depoimentos consistentes dos policiais e demais provas nos autos.

4. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando baseada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, como ocorreu no presente caso. Precedentes do STF e do STJ.

5. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, juntamente com rádios comunicadores, base de carregadores e dinheiro em espécie, além dos depoimentos dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

6. Os depoimentos dos policiais possui elevado valor probatório, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando corroborado com outras provas constantes dos autos.

7. A configuração do tráfico de drogas é respaldada pelo conjunto probatório, considerando a quantidade e acondicionamento das drogas, o contexto da apreensão e os elementos de mercancia encontrados na posse do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas posteriormente.
2. Os depoimentos dos policiais, colhido sob contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas.

3. A apreensão de significativa quantidade de drogas, associada ao contexto e aos elementos materiais vinculados ao comércio, configura o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE nº 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, J. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 24.06.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe: 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002249-86.2023.8.08.0011

APELANTE
: ALESSANDRO PISINO DE OLIVEIRA

APELADO
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALESSANDRO PISINO DE OLIVEIRA
em face da sentença (pp. 18/22 do ID 10870766) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Em suas razões (ID 10870809), o apelante sustenta:
(i)
deve ser absolvido em razão da nulidade das provas ante a violação de seu domicílio; e
(
ii
)
restou ausente a apreensão de qualquer item que se caracterize como apetrecho para o tráfico, inexistindo elementos de prova que o vinculem à prática do delito a ele imputado.

Contrarrazões, ao ID 10870812, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11252532, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (pp. 02/03 de ID 10870362) o que se segue:

[...]

Revela o inquérito policial junto que no dia 17 de julho de 2023, por volta das 16h37min, na Rua Aurenívia, em frente a pracinha, na mesma Rua do "bar da Danda", nº 46, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como "cocaína", com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 22/23 e Auto de Constatarão Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 25.

Depreende-se do procedimento administrativo cm anexo que, no dia dos fatos, após o recebimento de informações no tocante a promoção do tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido popularmente como "corte grande", nesta cidade, policiais militares se dirigiram as proximidades de uma residência, local em que segundo colaboradores um indivíduo que atuava na mercancia de drogas havia se homiziado após ser informado através de rádio comunicador que os agentes da lei estavam realizando patrulhamento tático na região.

Durante o emprego do semovente Messi nos arredores do imóvel, habitação em que já empreendidas diligências e apreensões anteriores, os policiais ouviram por várias vezes oriundo de dentro do imóvel o barulho de acionamento da descarga do vaso sanitário. Imediatamente, por meio da tubulação da rede de esgoto que se encontrava quebrada, os policiais constataram que alguém estava dispensando pinos contendo substância similar ã "cocaína".

Ainda, na oportunidade, os policiais visualizaram um sujeito, posteriormente identificado como o ora Denunciado, arremessando uma sacola por uma janela localizada nos fundos do imóvel.

Arrecadada a sacola dispensada, os agentes apreenderam cm seu interior 175 (cento e setenta cinco) pinos da droga similar a "cocaína". Na tubulação de esgoto os agentes encontraram outros 99 (noventa e nove) pinos da droga análoga ã "cocaína Dada a situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel e em seu interior abordaram ALESSANDRO PISINO DE OLIVEIRA, ora denunciado, indivíduo que como dito anteriormente havia dispensado a sacola contendo substâncias entorpecentes anteriormente.

Implementa busca pessoal no abordado, nada de ilícito foi encontrado inicialmente, contudo, após buscas domiciliares os agentes encontraram no interior do quarto de ALESSANDRO 05 (cinco) pinos da substância análoga a "cocaína", 06 (seis) rádios comunicadores, 04 (quatro) bases de carregador de rádio comunicador, R$ 12,00 (doze reais) em espécie e um aparelho celular.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na ira do crime previsto no art. 33,
capu
t
da Lei nº 11.343/06.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente

na forma acima descrita.

Vale registrar que não há dúvida quanto à
materialidade
do crime, devidamente comprovada pelo Inquérito Policial (ID 10870359), contendo, dentre outras peças: Boletim Unificado às fls. 21/25, Auto de Apreensão de fl. 27, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 30, e Laudo Químico de ID 10870734.

Da mesma forma, a autoria resta demonstrada pelas provas orais produzidas.

O apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada em sua residência se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Conforme consta no caderno processual, após o recebimento de informações no tocante à promoção do tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido popularmente como “corte grande”, em Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares se dirigiram às proximidades de uma residência, local em que, segundo colaboradores, um indivíduo que atuava no comércio de drogas havia se homiziado após ser informado, através de rádio comunicador, que os agentes da lei estavam realizando patrulhamento tático na região.

Durante o emprego de um cão farejador nos arredores do imóvel, habitação em que já empreendidas diligências em apreensões anteriores, os policiais ouviram, por várias vezes, oriundo de dentro do imóvel, o barulho de acionamento da descarga do vaso sanitário. Dessa forma, por meio da tubulação da rede de esgoto que se encontrava quebrada, os policiais constataram que alguém estava dispensando pinos contendo substância similar à “cocaína”. Ainda, na ocasião, os policiais visualizaram um sujeito arremessando uma sacola por uma janela localizada nos fundos do imóvel. Arrecadada a sacola dispensada, os agentes apreenderam em seu interior 175 (cento e setenta e cinco) pinos da droga similar à “cocaína” e, na tubulação de esgoto, os agentes encontraram outros 99 (noventa e nove) pinos da droga análoga à “cocaína”.

Dada a situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel e em seu interior abordaram o apelante, indivíduo que havia dispensado a sacola contendo substâncias entorpecentes anteriormente. No interior da residência foi identificado o nacional Gabriel de Oliveira Silva e os adolescentes Luis Carlos Cruz e Taemily Goulart Soroldoni, namorada do recorrente.

Após buscas domiciliares, os agentes encontraram no interior do quarto do apelante 05 (cinco) pinos da substância análoga à “cocaína”, 06 (seis) rádios comunicadores, 04 (quatro) bases de carregador de rádio comunicador, R$ 12,00 (doze reais) em espécie e um aparelho celular.

Nesse sentido é a transcrição do depoimento do policial militar que executou o flagrante, ouvido em juízo (mídia de ID 10870750):

PM Lucas de Castro Rodrigues

[...] DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO, COM O APOIO DA VIATURA DO ASPIRANTE NERES SUPERVISOR DE ÁREA, FORÇA TÁTICA K9 E 0 SERVIÇO DE INTELIGENCIA, APÓS VARIAS INFORMAÇÕES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, POPULARMENTE CONHECIDO COMO CORTE GRANDE, COM 0 INTUITO DE INIBIR 0 TRÁFICO NA REGIÃO DESLOCAMOS ATÉ AS PROXIMIDADES DE UMA RESIDÊNCIA, ONDE SEGUNDO POPULARES UM INDIVIDUO QUE ATUA NO TRÁFICO DA LOCALIDADE TERIA SE OMIZIADO AO SER COMUNICADO VIA RÁDIO POR OLHEIROS DA REGIÃO. DIANTE DOS FATOS FOI INICIADO 0 EMPREGO DO SEMOVENTE CÃO MESSI NO TERRENO AOS ARREDORES DA REFERIDA RESIDÊNCIA, MOMENTO ESTE EM QUE FOI POSSÍVEL ESCUTAR POR PARTE DA EQUIPE 0 BARULHO DE VARIAS DESCARGAS DE VAZO SANITÁRIO, DESSA FORMA FOI POSSÍVEL OBSERVAR PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA PASSANDO PELA TUBULAÇÃO DE ESGOTO UMA VEZ QUE A TUBULAÇÃO ENCONTRA-SE QUEBRADA, EM MOMENTO POSTERIOR FOI VISUALIZADO ALESSANDRO PISINO DE OLIVEIRA, ARREMESSAR UMA SACOLA PELA JANELA DOS FUNDOS DA CASA, PRONTAMENTE ARRECADADA POR MILITARES QUE SE ENCONTRAVAM NO TERRENO E CONSTATANDO SER PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. VALE RESSALTAR QUE ALESSANDRO É CONHECIDO DA EQUIPE POR APREENSÕES ANTERIORES E QUE JÁ OCORRERAM APREENSÕES NA REFERIDA CASA. DIANTE DO ESTADO FLAGRANCIAL, TENTAMOS REALIZAR CONTATO COM 0 ALESSANDRO, PORÉM NÃO FOMOS ATENDIDOS DE INÍCIO, SENDO NECESSÁRIO FORÇAR A PORTA PRA ENTRAR, ONDE ABORDAMOS NO INTERIOR DA RESIDENCIA ALESSANDRO PISINO DE OLIVEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA. ALÉM DOS MENORES LUÍS CARLOS CRUZ LUCAS E TAEMILY GOULART SOROLDONI, NAMORADA DE ALESSANDRO, QUE APÓS BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. DURANTE AS BUSCAS DOMICILIAR, FOI LOCALIZADO NO QUARTO DE ALESSANDRO (05) CINCO PINOS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, (06) SEIS RÁDIOS COMUNICADORES, (04) BASES DE CARREGADORES, (12) DOZE REAIS EM DINHEIRO, E UM CELULAR. NA SACOLA ARREMESSADA POR ALESSANDRO FOI CONTABILIZADO (175) CENTO E SETENTA E CINCO PINOS E NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO FOI ARRECADADO (99) NOVENTA E NOVE PINOS. APÓS INFORMAR AOS ABORDADOS SEUS DIREITOS, ALESSANDRO ASSUMIU TODA A PROPRIEDADE DOS MATERIAIS ILÍCITOS LOCALIZADOS. DESSA FORMA 0 MESMO FOI CONDUZIDO INCÓLUME COM 0 USO DE ALGEMAS PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA E DEVIDO AO FUNDADO RECEIO DE FUGA, SENDO ENTREGUE A DELEGACIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS. INFORMO AINDA QUE FOI ANEXADO A ESTÁ OCORRÊNCIA 0 VIDEO DE ALESSANDRO ASSUMINDO A PROPRIEDADE DO MATERIAL E TAMBÉM DA DROGA LOCALIZADA NO ESGOTO.

E malgrado o recorrente tenha posteriormente contestado a autorização para a entrada, os indícios de crime de natureza permanente em sua residência estavam evidentes.

Neste ensejo, considerando a quantidade de drogas apreendidas, a entrada na residência não está eivada de qualquer vício, formal ou material, em vista da fundada suspeita gerada a partir dos fortes indícios de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Portanto, a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente após o depoimento do policial constante dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

No caso em comento, considerando a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão, somada ao depoimento do policial ouvido na fase investigativa e em audiência, são características que conduzem à constatação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista serem os únicos presentes na cena do crime, na maioria das ocorrências.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) –
destaquei

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Para verificar a prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 é imperioso analisar o contexto fático com que os entorpecentes foram apreendidos. Nesse sentido, veja-se julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...)
(TJES, ApCrim nº 0009398-57.2015.8.08.0030, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 01.12.2021)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0000111-47.2014.8.08.0049, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, Primeira Câmara Criminal, J. 19.12.2018)
– destaquei

No caso em questão, extrai-se dos autos que o apelante portava significativa quantidade de drogas embaladas para comercialização, o que configura o tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________